Tribunal: STF
Processo: HC 255430
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adrian Antony Rodrigues Vidal contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 974.679/SP (docs. 11 e 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos II, III e IV, e art. 29, ambos do Código penal, porque (e-STJ fl. 264):



    Neste local, o gerente ANDRÉ aplicou um golpe conhecido como “guilhotina”, imobilizando a vítima, ao passo que EDUARDO, ADRIAN, DANILO e AGNALDO, bombeiro civil da casa noturna, desferiam reiterados socos, chutes e cotoveladas contra o corpo de Fábio. Em dado momento ADRIAN assumiu o posto de pressionar o pescoço da vítima enquanto os demais prosseguiram nas agressões (...) A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu e veio a óbito. (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o decreto de prisão preventiva expedido é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida. Ilegal e arbitrário, portanto, o encarceramento do Paciente, razão pela qual impõe-se a concessão da ordem impetrada de modo a revogar a prisão preventiva, restituindo-lhe a liberdade.  (doc. 1, p. 21). 



    Ao final, requer:  



    1. Em caráter Liminar, seja concedida a tutela liminar, com a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, possibilitando que permaneça em liberdade até o julgamento colegiado deste writ, repetindo, sem prejuízo de que se imponha uma ou mais medidas cautelares (CPP, art. 319); 2. A notificação do Tribunal coator para que preste informações no prazo legal; 3. Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão proferido no HABEAS CORPUS Nº 974679 – SP (2025/0008781-0), determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva ou impor a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I a IV), mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade. (doc. 1, pp. 22-23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 236.728 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi empregado – um dos agentes aplicou um golpe conhecido como “guilhotina” imobilizando a vítima, momento em que o agravante juntamente com outras pessoas passaram a desferir socos, chutes e cotoveladas, além de o agravante ter pressionado o pescoço da vítima enquanto os demais prosseguiam nas agressões. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 11, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator